Tribunal: TJSP
Processo: 2090305-93.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 3.428, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, A QUAL INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA, A "SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA", A SER REALIZADA ANUALMENTE NA QUARTA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO – LEI QUE TEVE ORIGEM NA CÂMARA DOS VEREADORES – VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE PODERES E DA RESERVA DA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 3.428, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, A QUAL INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA, A "SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA", A SER REALIZADA ANUALMENTE NA QUARTA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO – LEI QUE TEVE ORIGEM NA CÂMARA DOS VEREADORES – VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CASOS SEMELHANTES – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FATO QUE NÃO ACARRETA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, OBSTANDO-LHE A EFICÁCIA NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO – AÇÃO IMPROCEDENTE.